Tribunal: STF
Processo: HC 248934
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, fraude à licitação, peculato e corrupção ativa e passiva. Nulidade processual. Declaração de incompetência. Possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Não demonstração de prejuízo. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.P.F., M.S.B. e F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no RHC 197.812/MS (evento 11, fls. 60-71).



    Revelam os autos que o Grupo Especial de Combate à Corrupção - do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (GECOC) - instaurou procedimento de investigação criminal com o intuito de apurar o envolvimento dos pacientes na suposta prática de crimes de organização criminosa, fraude à licitação, peculato e corrupção (art. 2º da Lei 12850/2013; art. 96 da Lei 8.666/93 e arts. 312, 317 e 333 do Código Penal). O Relator do RHC 197.812/MS do Superior Tribunal de Justiça acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS e “aplicar a teoria do juízo aparente em relação ao atos processuais praticados, deslocando-se a competência para trâmite da investigação e eventual ação penal no que se refere aos supostos delitos praticados pelos pacientes para a Comarca de Rio Negro, a qual abrange  os Municípios de Rochedo/MS e Corguinho/MS”. (evento 11, fls. 15-23).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a nulidade dos atos praticados por juiz manifestamente incompetente. Argumenta a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente. Sustenta que “ao asseverar que a teoria do juízo aparente deve ser aplicada pela ausência de certeza sobre a competência do Juízo, o ato coator atesta a ausência de motivos supervenientes e desconhecidos à época da autorização de busca e apreensão que deram azo ao reconhecimento da incompetência da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, motivos que são imprescindíveis para o reconhecimento da teoria”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da medida cautelar de busca e apreensão e do PIC nº 06.2022.00000598-1 com relação aos pacientes, “determinando-se a paralisação de toda e qualquer manuseio e análise do material (indevidamente) apreendido”. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas oriundas das decisões proferidas pelo Juízo incompetente e dos elementos colhidos pela Autoridade Policial nos autos n. 0921660-12.2023.8.12.0001.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CAMPO GRANDE/MS. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RIO NEGRO/MS. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO PATENTE INCOMPETÊNCIA AB INITIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INCERTEZA QUANTO A ELEMENTOS QUE JUSTIFICARIAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental que questiona a aplicação da teoria do juízo aparente na espécie, em que declarada a incompetência do Juízo de Campo Grande/MS e reconhecida a competência do Juízo de Rio Negro/MS, alegando patente incompetência ab initio. 



    2. Caso em que, com o avançar das investigações, não restou nítido o delinear da correlação dos pacientes com a organização criminosa - desaguando na ausência de oferecimento de denúncia quanto a eles. A situação não é de certeza da ausência dos elementos que justificariam a competência do Juízo (participação na organização criminosa), mas de incerteza acerca de sua presença - o que, ao mesmo tempo em que impõe a definição da competência pelas regras ordinárias de distribuição, reclama a cautela de submissão ao Juízo competente a decisão acerca do aproveitamento ou não dos atos praticados até então. 



    3. Medida de busca e apreensão que, conforme o Tribunal a quo , levou em consideração o fato de a suposta organização criminosa atuar em diversos municípios do Estado, com a mesma forma de agir, e tratar-se de pedido formulado pelo GECOC – Grupo Estadual de Combate à Corrupção, a sinalizar, na fase investigatória, a competência atribuída pelo Provimento CSM 162/08 aos juízes criminais da capital. 



    4. Incidência da jurisprudência deste Colegiado de que, Mesmo identificada a incompetência do Juízo [...], os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. (RHC n. 142.308/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegada nulidade dos atos praticados por juízo manifestamente incompetente. Ressalto que a concessão da ordem tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, à seguinte consideração:



    “(...).



    Como se vê, ao contrário do alegado em sede de agravo, a decisão monocrática não apontou que, desde a representação, restou patente a ausência de elementos que pudessem dar azo à interpretação de que os agravantes compunham a Organização Criminosa investigada (fl. 1188). 



    Assinalou-se no decisum que, com o avançar das investigações, não restou nítido, cristalino, suficiente, o delinear da correlação dos pacientes com a organização criminosa, de modo que o liame quanto a eles traçado - de forma genérica - na representação e na decisão correlata não foi confirmado ou robustecido. 



    Tal fato, confirmado com a ausência de oferecimento de denúncia quanto aos pacientes, permitiu constatar a incompetência do Juízo, por falta de certeza quanto aos elementos aptos a justificar o deslocamento de competência para a Capital. 



    A situação, portanto, não é de certeza da ausência dos elementos que justificariam a competência do Juízo, mas, ao revés, de incerteza quanto à sua presença, a qual, ao passo em que deve ser resolvida com a manutenção da competência pelas regras ordinárias de distribuição, reclama a cautela de submissão ao juízo competente a decisão acerca do aproveitamento ou não dos atos praticados até então.



    Nesse sentido, firme e longeva a jurisprudência deste Colegiado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



      [...] 



    5. Mesmo identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. 



    [...] 



    (RHC n. 142.308/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021 - grifamos). 



    Confira-se, ademais, a citação jurisprudencial efetuada no acórdão do aludido precedente quanto à questão (grifamos): 



    Assinalo que, mesmo se identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Ao revés: permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida competente decida sobre a sua convalidação ou revogação. Nesse sentido, indico os seguintes julgados: 



    [...] As duas Turmas que compõem a Terceira Sessão desta Col. Corte de Justiça, firmaram entendimento no sentido de que a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados. Assim, é suficiente a remessa dos autos para a autoridade competente, que poderá ratificá-los, notadamente em razão do disposto no art. 102, I, "c", da CF e no art. 567, do CPP, a saber: "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". (RHC n. 82.698/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 21/2/2018) [...] O entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Contudo, a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Precedentes do STF. (AgRg no HC n. 393.403/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/2/2018).



    Na espécie, assinalou o Tribunal a quo que a medida de busca e apreensão levou em consideração o fato da suposta organização criminosa atuar em diversos municípios deste Estado, com a mesma forma de agir e, por se tratar de pedido formulado pelo GECOC – Grupo Estadual de Combate à Corrupção (fl. 957), restou, naquele momento (fase investigatória), sinalizada a competência atribuída pelo Provimento CSM 162/08 aos juízes criminais da capital que indica. 



    Diante de tais circunstâncias, e por tudo o quanto já assinalado  supra, entende este Relator que não era possível afirmar com clareza, naquela etapa, a (in)competência reconhecida na decisão monocrática ora agravada - pelo que deve ser aplicada a jurisprudência alinhava acima, reservando-se ao Juízo da Comarca de Rio Negro a análise e eventual ratificação dos atos instrutórios e decisórios.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. INVESTIGAÇÃO. COMBATE À COVID-19. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. OPERAÇÃO ETHON. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL O FEITO FOI DISTRIBUÍDO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Mesmo identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito. 



    Precedentes. 



    2. No caso, ao contrário do que afirma a defesa, quando foi deferido o pedido de busca e apreensão, não era possível afirmar com clareza a competência da justiça federal para processamento do feito, diante das ponderações trazidas pelo Juízo de primeira instância acerca do orçamento do ente federado - possibilidade de que os pagamentos hajam sido feitos a partir das dotações orçamentárias de origem distrital -, o que configura nulidade relativa e autoriza a aplicação da teoria do juízo aparente. 



    3. Não cabe a este Superior Tribunal, em flagrante usurpação de competência, retirar da Justiça Federal, que terá amplo exame dos fatos e provas trazidos aos autos, a oportunidade de avaliar, como entender de direito, a possibilidade de convalidação dos atos processuais praticados pela autoridade incompetente e, assim, decidir sobre o cabimento ou não da teoria do juízo aparente, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).”



    Nesse contexto, consoante ressaltado pela Corte Superior “não era possível afirmar com clareza, naquela etapa, a (in)competência reconhecida na decisão monocrática ora agravada - pelo que deve ser aplicada a jurisprudência alinhava acima, reservando-se ao Juízo da Comarca de Rio Negro a análise e eventual ratificação dos atos instrutórios e decisórios”. 



     Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática: “1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016” (HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017); “Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época.” (HC 186.286-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2022); “A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’ (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). (...). ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’ (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).” (HC 205.027-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021). No mesmo sentido: RHC 153.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 14.5.2020; HC 185.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    Ademais, para acolher a tese defensiva e concluir em sentido diverso da instância anterior, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser a ação de habeas corpus remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Em acréscimo, rememoro diretriz jurisprudencial consistente na necessidade, como regra, de demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). A Defesa do paciente não se eximiu de tal ônus processual na presente impetração. 



       



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente